Tribunal: TJMT
Processo: 1011159-42.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011159-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (AGRAVANTE), EDIFICIO ELDORADO HILL - CNPJ: 18.070.864/0001-45 (AGRAVADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS - PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO AGRAVO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA APLICADO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 10% e 20% NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a tese preliminar de que é cabível o recurso de apelação, pois, no caso, houve a declaração de ilegitimidade passiva “ad causam” do Requerido/Agravante quanto a um dos pedidos, prosseguindo-se o feito, o que descaracteriza o entendimento de decisão extintiva do processo; mas sim de decisão interlocutória.

Utilizando-se de uma interpretação sistêmica entre o artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, com vistas na continuidade do feito em relação aos demais pedidos, ao tempo de trâmite do feito em relação ao pedido em questão (dano moral), a complexidade da causa e, em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, eis que o dano moral não possui valor certo, considera-se viável a fixação da verba honorária advocatícia com base na fixação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
(nova razão social da
Caixa Construções Ltda) e GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais n. 1026485-21.2017.8.11.0041, fixou a verba de sucumbência pela rejeição do pedido de indenização por danos morais, em face à ilegitimidade “ad causam”, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em desfavor do Agravado
EDIFÍCIO ELDORADO HILL
.

Em síntese, os Agravantes defendem a reforma da decisão que “(...) julgou extinta sem resolução de mérito a presente ação, no que concerne ao pedido de danos morais, prosseguindo -se a demanda em relação aos demais pedidos autorais que extinguiu, bem como da r. Decisão integrativa ID 31317464, que julgou procedente o recurso de embargos de declaração e, em consequência, e fixou honorários advocatícios em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC”.

Aduzem que “(...) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais movida pelo Condomínio Edifício Eldorado Hill em face da construtora e incorporadora CX Construções Ltda., aduzindo que ocorreram falhas na construção do prédio comercial, construído no ano de 2013”. E que postularam “(...) a condenação da Requerida, ora Agravante (juntamente com seu patrono), obrigação de fazer, indenização por danos materiais no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), atribuindo à causa a importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo a soma dos pedidos de indenização”. (ID. Num. 43585461 – pág. 2).

Argumentam que “(...) apresentada a contestação e durante o trâmite processual, sobreveio a r. Decisão de ID 17994432, a qual determinou a extinção sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação ao pleito de danos morais, face a ilegitimidade de parte”; que “(...) Nessa mesma Decisão o Juízo de Piso nomeou perito e determinou, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, sob pena de preclusão, bem como para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e assistente técnico (artigo 465, § 1ºdo CPC)”; que “(...) A publicação determinou tão somente a apresentação de quesitos, mesmo tendo sido decididos outros aspectos da demanda”; que “(...) Em sede de embargos de declaração, alegaram os ora Agravantes omissão, haja vista que a r. Decisão deixou de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação e ou do proveito econômico e, ainda, do valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15”; que “(...) A parte adversa não interpôs o competente recurso contra essa r. Decisão que extinguiu o pedido de indenização por danos morais”; que “(...) Então foi proferida a r. Decisão do ID 31317464, a qual elencou o Enunciado nº 5 do Conselho da Justiça Federal prevê que: "Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC” e, assim, fixou “honorários advocatícios em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.”

Sustentam que a decisão deixou de arbitrar os honorários de sucumbência entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico e, ainda, do valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Afirmam que o caso não é de valor inestimável ou irrisório proveito econômico, que autorizam a aplicação do § 8º, do artigo 85, do CPC.

Asseveram que não se trata de apreciação equitativa, pois não ocorrerá enriquecimento ilícito, caso seja aplicada a regra prescrita no § 2º, do artigo 85, do CPC.

Requerem o provimento do recurso, para que a Agravada seja condenada nas verbas de sucumbência a ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor do proveito econômico postulado (R$ 235.000,00 a título de dano moral e R$ 65.000,00 em face ao dano material).

Em sede de contrarrazões, o Agravado defende o descabimento do agravo, argumentando que se trata de decisão terminativa que pode ser atacada por meio de apelação; e não por agravo de instrumento.

No mérito, defende o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – preliminar de não conhecimento do agravo.

O Agravado, em sede de contrarrazões, suscita a preliminar arguindo que é a apelação o recurso adequado à decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” da requerida e determinou o prosseguimento da ação quanto aos demais requeridos, e fixou a verba honorária advocatícia em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Mostra-se descabida a mencionada tese, pois de qualquer forma o processo segue em relação aos outros pedidos, o que descaracteriza o entendimento de decisão extintiva do processo.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. RECUSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. Nos termos do art. 1015, VI, do Novo Código de Processo Civil (aplicável ao caso teclado), é o agravo de instrumento, e não a apelação, o recurso adequado para atacar a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de um dos réus, extinguindo a demanda em relação a esse, com o prosseguimento da lide em face do outro demandado,
uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória.
Erro grosseiro que inviabiliza o conhecimento da apelação com base no princípio da fungibilidade recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA”. (TJRS - Apelação Cível n. 0422600-81.2016.8.21.7000 RS – Relatora:

Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout – julgado em 23/02/2017 e publicado em 02/3/2017) (destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

- M É R I T O

O objeto de análise restringe-se à fixação da verba honorária de sucumbência, em razão da decisão de ilegitimidade passiva “ad causam” da Agravante, no que diz respeito ao pleito de dano moral.

Frise-se que se requereu a título de indenização a quantia de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), todavia, o pedido de reparação de danos dessa natureza não possui valor definido, eis que a valoração não é objetiva, mas mera pretensão com ótica pessoal.

Em sendo assim, tenho que, numa interpretação sistemática do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, se mostra viável a valoração equitativa, homenageando a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como a relação coerente entre o trabalho desenvolvido pelo advogado, o tempo, a complexidade da causa.

A propósito, colaciono o julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - IMPUGNAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FIDUCIÁRIO – NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, LEI N. 11.101/05 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS – § 8º, DO ART. 85 – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ: REsp 1.635.332/RJ, AgInt no REsp n. 1.508.155/PR Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n.
1007868-05.2018.8.11.0000 – Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Com esses argumentos, tendo em vista que os honorários fixados dizem respeito à apenas parte da demanda (pedido de dano moral), prosseguindo-se o feito quanto aos demais pedidos; o tempo de trâmite em relação a essa questão e a complexidade da causa, considero plausível a fixação equitativa em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020